Tribunal: TJMT
Processo: 1024630-83.2024.8.11.0001
Órgão julgador: GONCALO ANTUNES DE BARROS NETO
Órgão colegiado: Primeira Turma Recursal
Data de julgamento: 2024-08-26
Data de publicação: 2024-09-02

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

PRIMEIRA TURMA RECURSAL

Número Único
:

1024630-83.2024.8.11.0001
Classe:

RECURSO INOMINADO (460)
Assunto:

[Inclusão Indevida em Cadastro de Inadimplentes]
Relator:
Des(a).
GONCALO ANTUNES DE BARROS NETO

Turma Julgadora:

[DES(A). GONCALO ANTUNES DE BARROS NETO, DES(A). EULICE JAQUELINE DA COSTA SILVA CHERULLI, DES(A). JORGE ALEXANDRE MARTINS FERREIRA]

Parte(s):

[DORVALINO PEREIRA DA SILVA - CPF: 629.481.301-82 (RECORRENTE), INGRID CANDIDO VARGAS RODRIGUES - CPF: 039.660.901-55 (ADVOGADO), BANCO BRADESCO S.A. - CNPJ: 60.746.948/0001-12 (RECORRIDO), RENATO CHAGAS CORREA DA SILVA - CPF: 444.850.181-72 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a PRIMEIRA TURMA RECURSAL do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

EULICE JAQUELINE DA COSTA SILVA CHERULLI, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE CONHECEU DO RECURSO E DEU-LHE PARCIAL PROVIMENTO.

E M E N T A

Órgão:
GABINETE 1 - 1a TURMA RECURSAL.

N. Recurso:
1024630-83.2024.8.11.0001.

Recorrente:

BANCO BRADESCO S.A
.

Recorrido:

DORVALINO PEREIRA DA SILVA
.

Relator:
Juiz
GONÇALO ANTUNES DE BARROS NETO.

Data de julgamento:
26 A 29/08/2024 (PLENÁRIO VIRTUAL).

EMENTA

RECURSO INOMINADO – INSCRIÇÃO INDEVIDA EM CADASTRO DE INADIMPLENTES – PREEXISTÊNCIA DE NEGATIVAÇÕES EM NOME DA PARTE AUTORA – APLICAÇÃO DA SÚMULA 385 DO STJ – DANO MORAL NÃO CONFIGURADO – SENTENÇA REFORMADA – RECURSO CONHECIDO E PARCIALMENTE PROVIDO
.

Juiz
GONÇALO ANTUNES DE BARROS NETO

Relator

R E L A T Ó R I O

Visa o recorrente a reforma da decisão monocrática prolatada no id. 224399653, que homologou o projeto de sentença elaborado pela Juíza Leiga, e julgou parcialmente procedente o pleito inicial, condenando-o ao pagamento do valor de R
$ 5.000,00 (cinco mil reais)
a título de danos morais, corrigido monetariamente pelo INPC, a partir do arbitramento, e acrescido de juros de mora de 1% ao mês, a partir do evento danoso
19/11/2023
.

Ainda, declarou a inexistência do débito negativado, no valor de
R$ 2.558,44 (dois mil e quinhentos e cinquenta e oito reais e quarenta e quatro centavos),
determinando a exclusão definitiva do nome do reclamante dos órgãos de proteção ao crédito
.

Em argumento recursal, o recorrente alega:

1)

Regularidade da negativação – Existência de contrato assinado;

2)

Inexistência de defeito na prestação de serviço;

3)

Inexistência de danos morais – Redução do
quantum
indenizatório;

4)

Data inicial de contagem dos juros de mora – Arbitramento.

Apesar de intimado (id. 224399658), o recorrido não apresentou contrarrazões
.

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

VOTO

O Senhor Juiz Gonçalo Antunes de Barros Neto – Relator

Egrégia 1a Turma Recursal:

Da análise dos documentos anexados no id. 224398688, constata-se que a parte autora teve o seu nome inscrito no órgão de proteção ao crédito, no valor
de
R$
2.558,44 (dois mil e quinhentos e cinquenta e oito reais e quarenta e quatro centavos)
.

Por outro lado, a parte reclamada não logrou êxito em demonstrar a contratação pelo autor do serviço que originou o débito negativado,
apresentando apenas telas sistêmicas e faturas, que se trata de provas unilaterais e não possuem o condão de comprovar a efetiva contratação
.

A propósito:

RECURSO INOMINADO. AÇÃO DECLARATÓRIA DE INEXISTÊNCIA DE DÍVIDA C/C INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS. NEGATIVA DE CONTRATAÇÃO. AUSÊNCIA DE COMPROVAÇÃO DA RELAÇÃO JURÍDICA ENTRE AS PARTES.
TELAS SISTÊMICAS/FATURAS
. INSCRIÇÃO INDEVIDA EM ORGANISMO DE PROTEÇÃO CREDITÍCIA. RESPONSABILIDADE CIVIL. APLICABILIDADE DA SÚMULA 385 DO STJ. INSCRIÇÕES PREEXISTENTES. DANOS MORAIS NÃO CONFIGURADOS. SENTENÇA REFORMADA. RECURSO CONHECIDO E PARCIALMENTE PROVIDO. 1. Trata-se de ação na qual a Recorrente postula pela declaração de inexistência de débito, bem como indenização por danos morais decorrente de inscrição indevida oriunda de suposto débito com a empresa Recorrida. 2. Diante da negativa da Recorrente em ter celebrado contrato com a empresa Recorrida, cabia a esta o ônus de provar a regularidade da contratação, entretanto, não acostou aos autos qualquer documento capaz de demonstrar a existência das negociações. 3.
Ao contrário do afirmado na origem, telas sistêmicas/faturas colacionadas aos autos são documentos unilaterais e não se prestam a comprovar a efetiva contratação e utilização dos serviços pela consumidora
. 4. Possível fraude perpetrada por terceiro, cuja responsabilidade é da empresa Recorrida ao não tomar as cautelas necessárias ao contratar, certificando-se da identidade de quem contrata consigo. 5. Por tal razão, impõe-se a declaração da inexistência do débito em questão, ante a ausência de comprovação da regularidade da dívida cobrada pela empresa Recorrida. 6. No que tange ao dano moral, é o caso de se aplicar a Súmula 385 do Superior Tribunal de Justiça,

em

razão da existência de anotações preexistentes em nome da Recorrente nos

órgãos de

proteção

ao

crédito,

a

respeito

das quais não veio aos autos notícias da sua ilegalidade. 7. Sentença reformada. 8. Recurso conhecido e parcialmente provido.
(Recurso Inominado no 0018894-42.2017.8.11.0003, 2a Turma Recursal Temporária do Estado de Mato Grosso, Relatora Juíza Lamisse Roder Feguri Alves Correa, julgado em 17/07/2018) (grifei)

Logo, indevida a inclusão do nome do reclamante no órgão de proteção ao crédito.

No caso, não há se falar em ocorrência de danos morais, uma vez que o autor, por ocasião da negativação combatida nestes autos
(19/11/2023
– id. 224398688
)
,
já possuía outras 11 (onze)
anotações preexistentes no cadastro de inadimplência
,
conforme histórico de negativações abaixo
:

-------------------------------------------

C O N S U L T A D E B A L C A O

SERVICO DE PROTECAO AO CREDITO

Consulta efetuada na:

CDL CUIABA/MT

-------------------------------------------

NOME: DORVALINO PEREIRA DA SILVA

DATA NASCIMENTO: 01/09/1975

CPF: 629.481.301-82

-------------------------------------------

NADA CONSTA – CDL CUIABA/MT*

Obs: *Não constam registros na Entidade
consultante.

-------------------------------------------

CONSULTA EM OUTROS BANCOS DE DADOS

-------------------------------------------

REGISTRO(S) DE SERASA

-------------------------------------------

* CREDOR: COMPANHIA DE SANEAMENTO DA CAPI

ENT.ORIGEM: SAO PAULO / SP

TELEFONE: 65 3618-3710

DATA VENCIMENTO: 30/11/2021

TIPO: COMPRADOR

CONTRATO: 18905528

VALOR: 134,96

DATA INCLUSAO: 31/01/2022

* CREDOR: COMPANHIA DE SANEAMENTO DA CAPI

ENT.ORIGEM: SAO PAULO / SP

TELEFONE: 65 3618-3710

DATA VENCIMENTO: 30/10/2021

TIPO: COMPRADOR

CONTRATO: 18905527

VALOR: 134,96

DATA INCLUSAO: 09/01/2022

* CREDOR: COMPANHIA DE SANEAMENTO DA CAPI

ENT.ORIGEM: SAO PAULO / SP

TELEFONE: 65 3618-3710

DATA VENCIMENTO: 30/09/2021

TIPO: COMPRADOR

CONTRATO: 18905526

VALOR: 134,96

DATA INCLUSAO: 03/12/2021

* CREDOR: COMPANHIA DE SANEAMENTO DA CAPI

ENT.ORIGEM: SAO PAULO / SP

TELEFONE: 65 3618-3710

DATA VENCIMENTO: 30/08/2021

TIPO: COMPRADOR

CONTRATO: 18905525

VALOR: 134,96

DATA INCLUSAO: 01/11/2021

* CREDOR: COMPANHIA DE SANEAMENTO DA CAPI

ENT.ORIGEM: SAO PAULO / SP

TELEFONE: 65 3618-3710

DATA VENCIMENTO: 30/07/2021

TIPO: COMPRADOR

CONTRATO: 18905524

VALOR: 134,96

DATA INCLUSAO: 01/11/2021

* CREDOR: COMPANHIA DE SANEAMENTO DA CAPI

ENT.ORIGEM: SAO PAULO / SP

TELEFONE: 65 3618-3710

DATA VENCIMENTO: 30/06/2021

TIPO: COMPRADOR

CONTRATO: 18905523

VALOR: 134,96

DATA INCLUSAO: 24/09/2021

* CREDOR: COMPANHIA DE SANEAMENTO DA CAPI

ENT.ORIGEM: SAO PAULO / SP

TELEFONE: 65 3618-3710

DATA VENCIMENTO: 30/05/2021

TIPO: COMPRADOR

CONTRATO: 18905522

VALOR: 134,96

DATA INCLUSAO: 27/08/2021

* CREDOR: COMPANHIA DE SANEAMENTO DA CAPI

ENT.ORIGEM: SAO PAULO / SP

TELEFONE: 65 3618-3710

DATA VENCIMENTO: 30/04/2021

TIPO: COMPRADOR

CONTRATO: 18905521

VALOR: 134,96

DATA INCLUSAO: 25/07/2021

* CREDOR: COMPANHIA DE SANEAMENTO DA CAPI

ENT.ORIGEM: SAO PAULO / SP

TELEFONE: 65 3618-3710

DATA VENCIMENTO: 30/03/2021

TIPO: COMPRADOR

CONTRATO: 18905520

VALOR: 134,96

DATA INCLUSAO: 25/06/2021

* CREDOR: COMPANHIA DE SANEAMENTO DA CAPI

ENT.ORIGEM: SAO PAULO / SP

TELEFONE: 65 3618-3710

DATA VENCIMENTO: 28/02/2021

TIPO: COMPRADOR

CONTRATO: 18905519

VALOR: 134,96

DATA INCLUSAO: 23/05/2021

* CREDOR: COMPANHIA DE SANEAMENTO DA CAPI

ENT.ORIGEM: SAO PAULO / SP

TELEFONE: 65 3618-3710

DATA VENCIMENTO: 30/01/2021

TIPO: COMPRADOR

CONTRATO: 18905518

VALOR: 134,96

DATA INCLUSAO: 29/03/2021

-------------------------------------------

ENDEREÇO SERASA

-------------------------------------------

*ENT.ORIGEM: SERASA EXPERIAN

ENDEREÇO: AV. DAS NACOES UNIDAS, 14401 - 24o ANDAR

BAIRRO: BROOKLIN

CIDADE: SAO PAULO-SP, CEP:04795-100

-------------------------------------------

RESULTADO

-------------------------------------------

>Consta(m) um total de 11 registro(s),

sendo detalhado(s) o(s) acima

apresentado(s).

-------------------------------------------

Verificar o(s) valor(es) atual(is) do(s)

debito(s) junto ao(s) credor(es).

-------------------------------------------

* Esta consulta apresenta informações de

registros efetuados nas bases privadas

do SPC Brasil e da Serasa.

Demais informações, originadas de outros

bancos privados ou públicos, devem ser

acessadas junto aos órgãos de origem.

-------------------------------------------

Baixe o Aplicativo SPC Consumidor na Loja

de aplicativo do seu Smartphone e acompanhe

de perto seu documento.

-------------------------------------------

NUM.PROTOCOLO: 014.683.623.896-4

22/08/2024 17:51:08-horario de Brasilia-FIM

-------------------------------------------

Assim,
não restando demonstrada a ilegalidade das negativações preexistentes, nem que sejam objeto de discussão judicial
, aplica-se a Súmula 385 do STJ,
verbis:

Da anotação irregular em cadastro de proteção ao crédito, não cabe indenização por dano moral, quando preexistente legítima inscrição, ressalvado o direito ao cancelamento.

A propósito:

APELAÇÃO CÍVEL. RESPONSABILIDADE CIVIL. AÇÃO INDENIZATÓRIA C/C DECLARATÓRIA DE INEXISTÊNCIA DE DÉBITO.
INSCRIÇÃO INDEVIDA EM CADASTROS RESTRITIVOS DE CRÉDITO. INSCRIÇÃO PREEXISTENTE. DANO MORAL. INOCORRÊNCIA. SÚMULA 385 DO STJ
. Caso em que, embora constatada a inclusão indevida da parte perante os cadastros restritivos de crédito,

não se afigura devida a condenação da ré ao pagamento de indenização por danos morais, diante da preexistência de inscrições negativas em nome do autor à época dos fatos
.
Inteligência da Súmula 385, do Superior Tribunal de Justiça
. Mantida sentença exarada pelo juízo de origem, que declarou a inexistência do débito. RECURSO DESPROVIDO.
(Apelação Cível, No 70077634475, Décima Câmara Cível, Tribunal de Justiça do RS, Relator: Catarina Rita Krieger Martins, Julgado em: 28-06-2018)
(grifei)

APELAÇÃO CÍVEL. RESPONSABILIDADE CIVIL. AÇÃO DE INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS. INSCRIÇÃO INDEVIDA. ANOTAÇÃO PREEXISTENTE. SÚMULA 385 DO STJ. DEVER DE INDENIZAR INEXISTENTE.
Verificado nos autos que a autora, à época da inscrição indevida realizada pela ré, possuía registro preexistente e presumidamente legítimo nos órgãos de restrição ao crédito, não há falar em dano moral a ser indenizado
.
Inteligência da súmula 385 do STJ
. Improcedência mantida, por fundamento diverso. APELAÇÃO DESPROVIDA.
(Apelação Cível, No 70077110450, Décima Câmara Cível, Tribunal de Justiça do RS, Relator: Paulo Roberto Lessa Franz, Julgado em: 26-04-2018) (grifei)

Pelas razões expostas, conheço do recurso, posto que tempestivo, e
dou parcial provimento
para
afastar a condenação a título de danos morais
, ante a aplicação da Súmula 385 do STJ,
ma
ntida no mais a r. sentença, nos termos do artigo 46, da Lei no 9.099/95.

Sem custas e sem honorários advocatícios, em razão do resultado do julgamento, nos termos do que dispõe o artigo 55,
caput
, da Lei no 9.099/95.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 26/08/2024